Tribunal: TJMT
Processo: 1025943-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025943-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO DE SOUZA - CPF: 771.669.222-49 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custear cirurgias plásticas reparadoras após cirurgia bariátrica.

2.

A agravante alegou ausência de cobertura contratual obrigatória, natureza estética dos procedimentos não previstos no rol da ANS, inexistência de rede credenciada local e possibilidade de reembolso. A agravada alegou natureza reparadora e terapêutica das cirurgias, com impacto na saúde e qualidade de vida, bem como recusa injustificada da operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine à operadora de plano de saúde o custeio imediato de cirurgias reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica, diante de negativa parcial de cobertura e ausência de rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessão da tutela provisória satisfativa exige demonstração inequívoca de urgência e probabilidade do direito, nos termos do art. 300, §§ 1o e 3o, do CPC.

5.

Não há prova de risco iminente à saúde ou de agravamento clínico que justifique a medida antecipatória. O laudo médico não descreve circunstância que justifique a realização imediata das cirurgias.

6.

Conforme o Tema 1069 do STJ, é admitida a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando essenciais à saúde, podendo haver divergência técnica a ser resolvida por junta médica e instrução probatória.

7.

Ausentes os requisitos legais, impõe-se a revogação da tutela antecipada para permitir a análise aprofundada da controvérsia durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência com efeitos satisfativos exige demonstração clara de urgência e reversibilidade. 2. A controvérsia sobre a natureza estética ou reparadora de cirurgias pós-bariátricas pode ser submetida à junta médica e exige instrução probatória, conforme previsto no Tema 1069 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §§ 1o e 3o; Lei no 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1069; TJMT, AI 1024979-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023; TJMT, AI 1034284-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ ADRIANO DE SOUZA, deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse e custeasse integralmente as cirurgias plásticas reparadoras prescritas, conforme relatório médico, bem como os insumos, materiais, exames e procedimentos vinculados, a serem realizados em rede credenciada no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

Sustenta a agravante, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar (art. 300, CPC), especialmente quanto ao perigo de dano irreparável. Aduz que não há cobertura contratual obrigatória para os procedimentos pleiteados pelo agravado, por não constarem no rol da ANS, sendo alguns de natureza estética. Acrescenta que os procedimentos autorizados pela operadora foram comunicados ao beneficiário, tendo sido negados apenas os não obrigatórios. Ressalta, ainda, a inexistência de rede credenciada para certos procedimentos na cidade de Cuiabá, tendo o beneficiário sido orientado a buscar o reembolso em caso de atendimento particular. Invoca, por fim, o Tema 1069 do STJ, para sustentar a possibilidade de divergência técnica a ser resolvida por junta médica.

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção da decisão, sustentando que os procedimentos possuem finalidade reparadora e terapêutica, caracterizando a negativa como prática abusiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A questão central consiste em verificar a presença dos requisitos legais para manutenção da decisão que concedeu tutela de urgência determinando à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgias reparadoras a paciente submetido à cirurgia bariátrica, em razão de negativa parcial de cobertura.

O autor ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, visando à autorização e custeio de cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de grandes perdas ponderais após cirurgia bariátrica.

Alegou ser beneficiário do plano de saúde e que, após emagrecimento superior a 45 kg, passou a apresentar dermatites, assaduras, excesso de pele, flacidez e dificuldade de mobilidade em diversas regiões corporais. O tratamento prescrito incluiu:
dermolipectomia abdominal, reconstrução da parede torácica, enxerto composto de gordura, correção de lipodistrofias (trocantérica, crural e braquial) e lipossucção de dorso, braços, coxas e mento.

A operadora autorizou apenas parte dos procedimentos, negando os demais com base na ausência de previsão no rol da ANS. Informou inexistência de rede credenciada em Cuiabá para realização das cirurgias autorizadas, sugerindo atendimento particular com posterior reembolso, sem resposta à solicitação formal do autor.

Embora o laudo médico apresentado ateste a necessidade dos procedimentos cirúrgicos, não se verifica relato de risco iminente ou agravamento do estado clínico capaz de comprometer a integridade física ou mental do paciente em caso de diferimento da cirurgia, nem circunstância que justifique intervenção imediata, em caráter de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069, é devida a cobertura de cirurgias reparadoras quando essenciais à saúde pós-bariátrica, mas admite-se a avaliação por junta médica e a submissão da controvérsia à instrução probatória quando houver dúvida justificada sobre a natureza reparadora ou estética do procedimento.

Assim, ausente demonstração inequívoca de urgência e da probabilidade do direito, impõe-se a cassação da decisão que deferiu a tutela de urgência, permitindo que a questão seja analisada no curso da instrução processual.

Em casos desta natureza, esta Egrégia Câmara posiciona-se pela necessidade de prova pericial para esclarecimento quanto à natureza dos procedimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069 do STJ). (N.U 1024979-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] É obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora por plano de saúde quando decorrente de cirurgia bariátrica, salvo justificativa técnica que pode ser avaliada por junta médica custeada pela operadora. A tutela de urgência não pode ser concedida quando seus efeitos forem irreversíveis, conforme § 3o do art. 300 do CPC. [...] (N.U 1034284-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

A concessão da tutela postulada possui natureza satisfativa e potencialmente irreversível, sendo vedada pelo § 3o do art. 300 do CPC na ausência de requisitos seguros quanto à urgência e possibilidade de reversão dos efeitos.

Por fim, oportuno ressaltar que os procedimentos solicitados poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua natureza reparadora.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a concessão da tutela antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025